Tribunal: TJSP
Processo: 2257278-09.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO PACTUADA, COM DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA A COMARCA DO DOMICÍLIO DA EXECUTADA – RELAÇÃO DE INSUMO – REFORMA - Prevalece o foro de eleição livremente pactuado pelas partes, pois se trata de contrato empresarial não subsumido à legislação consumerista, por se tratar de relação de insumo. Aplicação da Súmula no 335

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO PACTUADA, COM DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA A COMARCA DO DOMICÍLIO DA EXECUTADA – RELAÇÃO DE INSUMO – REFORMA - Prevalece o foro de eleição livremente pactuado pelas partes, pois se trata de contrato empresarial não subsumido à legislação consumerista, por se tratar de relação de insumo. Aplicação da Súmula no 335 do C. STF. Recurso provido.